Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715762-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO ANDRELINO DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcilio Andrelino da Silva em face da r. decisão (ID 191091980, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, declinou da competência para julgar o feito para a Justiça de Simonésia/MG, local de residência do recorrente. O Agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça no bojo das razões recursais, cuja análise foi postergada para momento posterior ao exame da antecipação da tutela recursal, que foi deferida (ID 58185054). Oportunizado ao Agravante complementar a documentação já carreada aos autos, de modo a viabilizar a análise do pleito de gratuidade de justiça, foram juntados extratos bancários e extrato previdenciário (IDs 58387981, 58387980, 58387978, 58387976, 58387974 e 58387972). Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Na hipótese dos autos, o Agravante é autônomo e recolhe contribuição previdenciária na qualidade de contribuinte individual no valor de R$ 66,00 referente a salário de contribuição de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) (ID 58387981). Os extratos bancários do Recorrente (IDs 58387978, 58387976, 58387974 e 58387972) não demonstram movimentações incompatíveis com o salário declarado. Logo, os documentos acostados no presente processo permitem inferir que o Agravante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Portanto, demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal que o impede de custear as despesas do processo sem prejudicar a subsistência dele, deve o benefício lhe ser concedido. Assim, defiro ao Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. A Secretaria deverá apor sigilo aos extratos bancários do Agravante (IDs 58387978, 58387976, 58387974 e 58387972). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator